Tribunal: CARF
Processo: 11516.001911/2009-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.001911/2009-15
Recurso
Voluntário
Resolução no
2201-000.478 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
13 de maio de 2021
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA FÍSICA
Recorrente
ISABELI FONTANA FERNANDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do processo em diligência, nos termos do relatório e voto que integram o presente
julgado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano Dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente). Ausente(s) o(a)
conselheiro(a) Daniel Melo Mendes Bezerra.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 312/320 proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou procedente o lançamento de
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física referente ao ano-calendário: 2004.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Mediante a Notificação de Lançamento de folhas 92 a 101, exige-se da contribuinte
acima identificada o Imposto de Renda Pessoa Física de R$ 836.279,13 (oitocentos e
trinta e seis mil e duzentos se setenta e nove reais e treze centavos), acrescido de juros e
multa de mora, referentes à glosa da compensação indevida de imposto pago no exterior
no ano-calendário 2004.
Os dispositivos legais infringidos constam da referida notificação.
Em consulta à Descrição dos Fatos e Enquadramento(s) Legal(is), as folhas 94 a 97,
consta a motivação para a lavratura da notificação.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11516.001911/2009-15
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2201-000.478 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.001911/2009-15

Descreve a autoridade lançadora que no ano-calendário 2004, a contribuinte compensou
R$ 1.012.038,64 a titulo de imposto pago no exterior (fl. 07). Que, intimada a
apresentar comprovação do recolhimento de imposto no exterior (fls. 11 a 14), a
contribuinte apresentou os documentos de fls. 26, 36, 72, 73, 74, 75, 79, 80, 81, 82, 83,
84, 85, 86, 51, 66 e 67. Somados os valores comprovadamente recolhidos, a fiscalização
apurou o total de R$ 175.759,51, conforme planilhas de fls. 87 a 90, procedendo a
notificação de lançamento para a cobrança da compensação indevida do imposto
referente ao ano-calendário 2004, como a seguir demonstrado:
Valor declarado
R$ 1.012.038,64
(-) Valor comprovado
R$ 175.759,51
Compensação indevida (=)
R$ 836.279,13
Consta ainda do mesmo relatório, que foi elaborada representação fiscal para fins
penais, por haver indícios de crime contra a ordem tributária.
A contribuinte foi intimada e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
DA IMPUGNAÇÃO
Em 15/0612009, a contribuinte, mediante procurador constituído (fl. 111), apresenta a
impugnação de folhas 104 a 110, na qual apresenta suas razões.
No item I — DOS FATOS, alega, em síntese, que a autoridade fiscal desconsiderou os
documentas levados aos autos às folhas 25 a 34 (com tradução juramentada às folhas 35
a 41) e 42 a 55 (com tradução juramentada às folhas 56 a 71), que comprovam o
recolhimento total de US$ 300.611,00 (trezentos mil, seiscentos e onze dólares norte
americanos) nos Estados Unidos da América e não apenas US$ 36.001,07 (trinta e seis
mil e um dólares norte-americanos e sete centavos), como concluído às folhas 87 e 90.
Particularmente os documentos de folhas 45 e 46 (com tradução juramentada às folhas
60 e 61) comprovam o recolhimento de US$ 263,000.00 (duzentos e sessenta e três mil
dólares norte-americanos) aos Estados Unidos da América, foram ignorados no pela
fiscalização. Caso considerada essa documentação, estará devidamente comprovada a
correta compensação do valor de R$ 1.012.038,64 (um milhão, doze mil e trinta e oito
reais e sessenta e quatro centavos), tendo em conta a conversão pelas respectivas taxas
de câmbio.
No item II de sua impugnação, trata do DIREITO E DOS FUNDAMENTOS
JURÍDICOS, expondo as razões abaixo sintetizadas:
Afirma que seu direito funda-se no principio da proibição de dupla tributação que rege o
sistema tributário brasileiro, bem como na previsão expressa de compensação do
imposto pago no exterior trazida pela Instrução Normativa SRF n°. 15/2001, nos artigos
24, 29 e 36, especialmente.
Em face do Ato Declaratório SRF n°. 28/2000, que permite a compensação no Brasil de
imposto pago nos EUA, por reciprocidade de tratamento e do Decreto n°. 70.506/72 e a
Lei Federal n°. 9.250/95 estabelecem expressamente a compensação (e sua devida
forma) dos impostos pagos no exterior, notadamente na França e nos EUA, a
impugnante tem o direito de compensar os impostos pagos nos EUA em sua
integralidade, até o limite correspondente A diferença entre o imposto calculado com a
inclusão dos rendimentos lá auferidos e do imposto calculado sem a inclusão desses
rendimentos; e, ainda, os Impostos pagos na França, até o limite equivalente A fração
do imposto brasileiro correspondente participação dos rendimentos lá auferidos na renda
tributável no Brasil.
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2201-000.478 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.001911/2009-15

Com base em tal fundamento - a proibição de dupla tributação, defende seu direito de
compensar os impostos pagos no exterior no ano-calendário de 2004, no valor de R$
1.012.038,64, conforme sua DIRPF.
No item III, requer a produção de todos os meios de provas em direito admitidas que se
façam necessárias no decorrer do processo.
No item IV requer a realização de perícia contábil, indicando contador e apresentando
quesitos.
Ao final, requer seja acolhida a impugnação e cancelado ou anulado o lançamento.
Anexou, às fls. 112 a 214, cópia integral do feito em epígrafe.
Conforme termo de juntada de documentos, fl. 225, foi anexada aos autos a
manifestação de fls. 220 a 224, datada de 23 de junho de 2009, subscrita por procurador
constituído pela impugnante, Dr. Fábio Lugari Costa (vide instrumento de fl. 228),
onde, além de reforçar os argumentos já apresentados na impugnação, requer a
suspensão do processo pelo prazo de 90 dias para providenciar documentos que sera)
anexados aos autos.
Em 01/09/2010, por intermédio do procurador acima indicado, a impugnante atravessou
aos autos outra manifestação, onde reforça que ocorreu o recolhimento de US$
300.611,00 a titulo de imposto pago no exterior, e que, às fls. 45/46, consta a guia de
pagamento do imposto de US$ 263,000.00 com cópia do cheque de pagamento do
referido imposto. Diz que bastaria à Fiscalização oficiar ao governo americano para
verificar se a contribuinte declarou um determinado valor e não efetuou o recolhimento
e que, caso verificada essa conduta, a mesma já teria sido proibida de trabalhar nos
EUA e receber quaisquer valores naquele pais. Com fulcro no principio da verdade
material, requer a conversão do julgamento em diligencia ou, caso contrário, seja o
mesmo julgado improcedente.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 312):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2004
IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. DEDUTIBILIDADE.
As pessoas físicas que declarem rendimentos provenientes de fontes situadas no exterior
poderão deduzir do imposto apurado na declaração de ajuste anual, o cobrado pela
nação de origem daqueles rendimentos, quando estiverem em conformidade com o
previsto no acordo ou convenção internacional fixado com o pais de origem dos
rendimentos (se não houver sido restituído ou compensado naquele pais) ou quando
haja reciprocidade de tratamento em relação aos rendimentos produzidos no Brasil.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
AFIRMAÇÕES RELATIVAS A FATOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
O conhecimento de afirmações relativas a fatos, apresentadas pelo contribuinte para
contraditar elementos regulares de prova trazidos aos autos pela autoridade fiscal,
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2201-000.478 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.001911/2009-15

demanda sua consubstanciação por via de outros elementos probatórios, pois sem
substrato mostram-se como meras alegações, processualmente inacatáveis.
PROVAS. MOMENTO PARA APRESENTAÇÃO.
O prazo para apresentação de provas no processo administrativo fiscal coincide com o
prazo de que o contribuinte dispõe para impugnar o lançamento, salvo se comprovada
alguma das hipóteses autorizadoras para juntada de documentos após esse prazo.
PERÍCIA E DILIGÊNCIA.
Cabe ao julgador administrativo apreciar o pedido de realização de perícia e de
diligência, indeferindo-os se as entender desnecessárias, protelatórias ou impraticáveis.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
A contribuinte, devidamente intimada da decisão da DRJ, apresentou recurso
voluntário de fls. 289/335 em que alegou em apertada síntese: (a) nulidade do acórdão recorrido
por afronta ao direito de defesa; e (b) o reconhecimento do pagamento do montante de US$
263.000 (duzentos e sessenta e três mil dólares americanos).
É o relatório do necessário.
Voto
Conforme se verifica dos autos, resta a seguinte controvérsia
A recorrente alega que está devidamente comprovado o pagamento do montante
de US$ 263.000,00 (duzentos e sessenta e três mil dólares norte-americanos), conforme
documentos juntados às e-fls. 90, pela declaração de Imposto de Renda de Pessoas Físicas dos
EUA (traduzido às e-fls. 120/122) e cheque nominal ao Tesouro dos EUA (e-fl. 92 e tradução
juramentada fl. 61).
Por outro lado, peço vênia para transcrever trecho da decisão recorrida:
Como se vê, de fato a interessada declarou o pagamento do valor de US$ 263,000.00 na
sua declaração de Imposto de Renda de Pessoas Físicas dos EUA (fls. 42 e 43).
Referente a esse pagamento, localizamos nos autos, à fl. 45 (tradução à fl. 60), cópia de
um formulário de Solicitação para Adiamento Automático do Tempo para
Preenchimento da Declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física dos Estados
Unidos para o exercício fiscal 2004, onde foi apurado o imposto a pagar de US$
263,000.00. Para fins de pagamento, o contribuinte é instruído no formulário a emitir
um cheque nominal ao Tesouro dos EUA e enviar o formulário com o pagamento para o
endereço ali indicado. Na seqüência, fl. 46 (tradução juramentada à fl. 61), foi anexada
cópia do cheque nominal ao Tesouro dos EUA, no valor de US$ 263,000.00.
Entretanto, essa documentação, por si só, não é hábil para comprovar a efetividade do
pagamento de US$ 263,000.00 nos EUA, para que pudesse compensar esse montante no
Brasil, uma vez que não há elementos nos autos que comprovem o ingresso desses
valores no Tesouro Nacional daquele pais. Sequer há comprovação de envio do cheque
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2201-000.478 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.001911/2009-15

nominal ao Tesouro dos Estados Unidos ou da apresentação desse titulo junto ao Banco
sacado.
Pelos documentos constantes nos autos, verifica-se que ainda resta a dúvida
quanto ao efetivo pagamento do Imposto de Renda nos Estados Unidos. Deste modo, faz-se
necessária a intimação da contribuinte, ora Recorrente para que traga aos autos extrato bancário
da conta que em foi debitado o valor do cheque ou qualquer documento do fisco americano que
evidencie que o valor foi efetivamente pago lá, com a devida tradução juramentada.
Conclusão
Converto o julgamento em diligência para que a unidade preparadora intime a
Contribuinte, ora Recorrente a trazer aos autos documentos que evidenciem o efetivo pagamento
do valor referente ao imposto pago ao fisco americano, como por exemplo, extrato bancário da
conta do cheque emitido ou qualquer outro documento que evidencie o pagamento lá realizado.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital